Tribunal: STF
Processo: RE 1233533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DEVIDOS AOS DEFICIENTES E AOS IDOSOS. LEIS FEDERAIS 8.742/1993 e 10.741/2003. MATÉRIA ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE SOBRE O TEMA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A discussão referente à comprovação de miserabilidade para preenchimento dos requisitos necessários para concessão de benefício assistencial devido ao idoso ou ao deficiente revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário 



    2. Improcede a alegação de que o acórdão recorrido decidiu a lide em confronto com a orientação firmada por esta Corte sobre o tema.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).